Tribunal: TJBA
Processo: 8001278-30.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Crime nº 8001278-30.2025.805.0123. Origem: Itanhém-BA (Vara Criminal) Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: João Santos de Menezes Advogado Dativo: Rafael Cosme Braga Santos - OAB-BA nº 57.342. Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESTADO E POR SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA ITINERANTE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAR A VERBA. TEMA 984/STJ. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. CONTROLE DE PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 8000522-89.2023.805.0123, que fixou honorários advocatícios em favor de advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa de réu em processo criminal, em razão da ausência de atuação da Defensoria Pública na comarca. 2. Sustenta o ente estatal: (i) nulidade da condenação por ausência de sua prévia citação/intimação na ação penal; (ii) nulidade da nomeação ante a existência de Defensoria Itinerante; (iii) incompetência do juízo criminal para arbitrar honorários; e (iv) subsidiariamente, excesso no valor fixado (R$ 8.000,00). II. Questões em discussão 3. Delimita-se a controvérsia às seguintes questões: 3.1. Se é nula a condenação do Estado ao pagamento de honorários de defensor dativo por ausência de sua integração formal à relação processual penal. 4. 3.2. Se a existência de Defensoria Itinerante inviabiliza a nomeação de advogado dativo. 3.3. Se o juízo criminal possui competência para arbitrar honorários em favor de defensor dativo. 3.4. Se o valor arbitrado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, à luz do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 e da orientação firmada no Tema 984 do STJ. III. Razões de decidir 4. A condenação ao pagamento de honorários de defensor dativo decorre do dever constitucional do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal), como corolário do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). 5. A verba honorária não configura lide civil autônoma, mas consequência jurídica da nomeação judicial destinada a suprir deficiência estrutural do aparato estatal, sendo desnecessária a prévia citação formal da Fazenda Pública na ação penal. Inexistente demonstração de prejuízo, incide o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). 6. A eventual existência de Defensoria Itinerante não afasta a validade da nomeação dativa quando evidenciada a ausência de atuação efetiva no caso concreto, sobretudo após prévia intimação institucional e certificação de inércia. 7. O juízo que nomeia o defensor dativo possui competência funcional para arbitrar a respectiva remuneração, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma para cobrança. 8. O Tema 984 do STJ estabelece que a tabela da OAB constitui parâmetro orientador, não vinculante, cabendo ao magistrado arbitrar valor proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, mediante fundamentação idônea. 9. No caso concreto, embora comprovada a atuação do defensor dativo em fase relevante do processo, inclusive com apresentação de memoriais, o valor fixado (R$ 8.000,00) revela-se superior ao que ordinariamente se observa em hipóteses análogas, carecendo de fundamentação analítica quanto à extensão concreta do labor. 10. À luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, aplicáveis por analogia, e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a redução da verba para R$ 5.000,00, quantia compatível com a natureza da causa, o grau de complexidade e os atos processuais comprovadamente praticados. IV. Dispositivo e tese 11. Rejeitam-se as preliminares. 12. Dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: 1. A condenação do Estado ao pagamento de honorários de defensor dativo regularmente nomeado independe de sua prévia integração formal à ação penal, desde que assegurada possibilidade de impugnação e inexistente prejuízo processual. 2. O juízo criminal é competente para arbitrar honorários de defensor dativo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994. 3. A tabela da OAB possui natureza orientadora, cabendo ao magistrado, com base no Tema 984/STJ, fixar valor proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV, LV e LXXIV; art. 134; Código de Processo Penal, art. 263, parágrafo único, e art. 563; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001278-30.2025.805.0123, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Itanhém – BA, em que figura como apelante o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reduzir os honorários advocatícios fixados em favor do advogado dativo Rafael Cosme Braga Santos – OAB/BA nº 57.342, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (Assinatura digital)